Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INSURGÊNCIA QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO EM LEI. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. O direito de apelar em liberdade não pode ser concedido quando persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar. Na hipótese, o d. Juízo de origem salientou a periculosidade do agente no caso concreto e seu histórico de violência doméstica, motivos suficientes para justificar a manutenção da prisão do paciente.
2. Conforme orientação do colendo Supremo Tribunal Federal, acompanhada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, inviável a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso cabível. A via do habeas corpus não é a adequada para análise do regime prisional imposto na sentença condenatória. A matéria é típica de apelação, já interposta pela Defesa do paciente, ocasião em que o exame da questão será efetuado em via recursal de maior abrangência.
3. ORDEM DENEGADA.